Tribunal: TJDFT
Processo: 0766607-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0766607-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO RIBEIRO DE SANT ANNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, para fins de sustentação oral. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 15:08:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator